Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701191-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO LINO DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de AGI interposto pelo réu contra decisão da Vara Cível de Planaltina (id 50221984) que, em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes, por se tratar de contrato fraudulento, reconhecido no acordo firmado no Proc. 0719184-33.2017.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília), deferiu o pedido liminar para que promova a transferência do veículo Nissan Nissan Frontier XE, NLQ 5488, 2010/2010, Chassi 4DVCUD40BJ651485, Renavam 00269749250, para o seu próprio nome e assuma os débitos (multas e tributos) respectivos, sob pena de multa R$ 3.000,00. Alega, em síntese, i) falta de interesse processual do autor, pois o veículo está registrado em nome de terceiro; ii) inexistência de débitos – tributos e seguro obrigatório; iii) impossibilidade de regularização da pontuação da CNH; iv) desproporcionalidade da multa arbitrada. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada. As partes celebraram acordo (id 13717727 – Proc. 0719184-33.2017.8.07.0001), homologado judicialmente por sentença em 21/02/2020, no qual ficou ajustado que o banco providenciaria a liquidação e baixa das restrições decorrentes do aludido contrato fraudulento. O próprio devedor apresentou o ajuste entre as partes para que fosse homologado. No entanto, ainda constam débitos (multas e tributos) em nome do agravado, relativos ao veículo. 3. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 21/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR